Tribunal: STF
Processo: RE 96364
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- CIVIL. 1) RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO AO PAI, PELA MORTE
DE FILHO MENOR, OCORRIDA EM VIRTUDE DE TRABALHO COM DEFENSIVO
AGRÍCOLA, EM OPERAÇÃO QUE NÃO TERIA OBSERVADO AS CAUTELAS
NECESSÁRIAS. 2) CONFISSÃO FICTA, DO AUTOR QUE, INTIMADO PARA
DEPOIMENTO PESSOAL, NÃO COMPARECEU (COD. PROC. CIV., ART-343,
§ 2º). INAPLICÁVEL A PENA DE CONFISSÃO, SE A CONTESTAÇÃO NÃO
AFIRMAVA PEREMPTORIAMENTE FATOS CONTRÁRIOS AOS DO AUTOR,
LIMITANDO-SE A SUSCITAR DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA AÇÃO E A
AFIRMAR GENERICAMENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO